Tribunal: STF
Processo: Rcl 44446
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CUMULAÇÃO TRÍPLICE DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 848.993-RG, TEMA 921. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 896-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Lagoa da Prata/MG, em 30.10.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Relator no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 11711-47.2017.5.03.0050, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.993-RG, Tema 921 da repercussão geral:
    “TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. LEI Nº 13.467/2017 Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista. 
    No caso, o recurso de revista foi interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017, de sorte que está sujeito à demonstração de transcendência da causa, conforme previsto nos arts. 896-A da CLT e 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior. 
    A discussão dos autos cinge-se ao tema ‘ACUMULAÇÃO DE CARGOS’. 
    O Regional entendeu que sendo os cargos acumuláveis na ativa (dois de magistério), também são na aposentadoria. Consignou, também, que a aposentadoria previdenciária não acarreta a extinção do contrato de trabalho. 
    Desse modo, a decisão está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal a aposentadoria espontânea não gera a extinção do contrato de trabalho e a jurisprudência desta Corte sedimentada na Orientação Jurisprudencial 361, da SbDI-1 do TST. 
    Por outro lado, cumpre ressaltar que esta Corte Superior adota o entendimento no sentido de que a vedação constitucional, quanto à acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração, alcança apenas os detentores de regime próprio de previdência social, nos termos dos artigos 40, 42 e 142 da Constituição Federal, não afetando trabalhadores aposentados sob o regime geral da Previdência Social, caso dos autos. Nesse sentido, os seguintes precedentes: E-RR - 545-10.2012.5.09.0411, Relator Ministro: Márcio Eurico Vitral Amaro, Data de Julgamento: 19/05/2016, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 27/05/2016; (TST-E-RR-249500-67.2007.5.09.0022, SbDI-1, Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, DEJT de 12/02/2016. 
    Assim, verifico que a questão objeto do recurso de revista não oferece transcendência hábil a impulsionar o apelo. Isso porque, considerando que a função precípua desta Corte Superior é a pacificação da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional e que a matéria ora debatida já se encontra pacificada pela jurisprudência desta Corte no mesmo sentido do acórdão regional. 
    Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, com fulcro nos artigos 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno deste Tribunal” (e-doc. 13).
    2. O reclamante alega “trata[r]-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada por Célia Marins Menezes, servidora pública efetiva ocupante do cargo/emprego de professora no Município de Lagoa da Prata, objetivando a declaração de nulidade da penalidade de dispensa por justa causa a ela aplicada em Processo Administrativo Disciplinar, bem como a reintegração ao quadro funcional, com o pagamento dos vencimentos devidos da data da dispensa até o efetivo retorno ao trabalho” (fls. 1-2).
    Informa que “o motivo da demissão foi a percepção simultânea de 03 (três) remunerações decorrentes de cargos públicos, uma vez que ao permanecer no cargo público após a aposentadoria voluntária a servidora passou a perceber, além das 02 (duas) aposentadorias, o vencimento do cargo de professora” (fl. 2).
    Argumenta que “os precedentes desta Suprema Corte são no sentido de que é vedada, em qualquer hipótese, a acumulação tríplice de remunerações decorrentes de cargos públicos (...) nesse sentido o Tema de Repercussão Geral nº 921: ‘É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998’” (fl. 5).
    Relata que “o Ministro Relator do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, em decisão irrecorrível, negou seguimento ao recurso, por entender que a matéria debatida é destituída de transcendência [e,] ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, o Juízo reclamado usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal” (fls. 5-6).
    Assinala que “a situação verificada no caso compromete a sistemática da repercussão geral e confere ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última decisão em matéria constitucional” (fl. 6).
    Ressalta que “a vedação independe do regime jurídico (estatutário ou celetista) que vincula o servidor à Administração Pública, sendo irrelevante a fonte pagadora dos proventos/benefícios de aposentadoria. Afinal, todos estão submetidos à Constituição da República”. Assinala que “no Recurso Extraordinário nº 848.993 discutia-se o direito da servidora pública impetrante de mandado de segurança à percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes dos cargos de professora estadual e de professora municipal, cujos provimentos se deram por concursos públicos anteriores à EC 20/98” (fls. 12 e 14).
    Argumenta que “a decisão proferida pela Justiça do Trabalho ofende precedente obrigatório desta Suprema Corte que veda a acumulação tríplice de remunerações decorrentes de cargos, empregos ou funções públicas (RE 848.993 RG, Tema 921)” (fl. 15). 
    Requer medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo AIRR 11711- 47.2017.5.03.0050, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 17).
    No mérito, pede “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada” (fl. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência, o relator do recurso no Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia quanto à contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.993-RG (Tema 921).
    4. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação refere-se a incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
    5. O exame dos autos revela que a questão tratada na origem respeita a reintegração de servidora pública demitida por justa causa pela cumulação tríplice de proventos de aposentadoria com vencimentos no serviço público.
    Este Supremo Tribunal concluiu ter repercussão geral a controvérsia relativa à “tríplice acumulação de vencimentos e proventos decorrentes de ingressos em cargos públicos anteriores à EC n. 20/1998”.
    Esta a tese jurídica jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal: “É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998” (tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015). 
    6. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.993-RG (Tema 921), a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, diante do pronunciamento deste Supremo Tribunal sobre a matéria, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência.
    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.
    7. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.
    8. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “tríplice acumulação de vencimentos e proventos decorrentes de ingressos em cargos públicos anteriores à EC n. 20/1998” (Tema 921).
    A usurpação da competência teria o propósito de o reclamado impor a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial emanada deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.993-RG, o que pode prevalecer.
    9. Em processos análogos ao presente, nos quais recursos que versam sobre a mesma matéria constitucional já detidamente apreciada por este Supremo Tribunal têm tido processamento recusado pela Justiça do Trabalho, ao fundamento de ausência do requisito recursal de transcendência trabalhista previsto no art. 896-A da Consolidação das Leis Trabalhistas, este Supremo Tribunal tem reconhecido configurada a usurpação de sua competência.
    Sobre o tema, ao examinar a Reclamação n. 36.705, o Ministro Roberto Barroso acentuou que, “ao negar a existência de transcendência sobre matéria cuja repercussão geral o STF já afirmou, com fixação da respectiva tese em sentido diverso do compreendido pela Justiça do Trabalho, [o Tribunal Superior do Trabalho] impede a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência” (DJe 7.2.2020).
    Na mesma linha, reconhecendo a usurpação da competência deste Supremo Tribunal, a Segunda Turma decidiu:
    “Agravo regimental em reclamação constitucional. 2. Direito do Trabalho. 3. Usurpação de competência do STF por negativa ao recurso extraordinário com matéria de fundo de índole constitucional. 4. Transcendência. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Entendimento firmado no julgamento da ADC 16 e RE-RG 760.931 (tema 246). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.503, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora